Tribunal: TJSP
Processo: 1021140-17.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Ação de reparação de dano material - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais - Pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes não analisado pelo douto Juízo a quo - Embora o recolhimento das custas iniciais pela autora tenha sido

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Ação de reparação de dano material - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais - Pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes não analisado pelo douto Juízo a quo - Embora o recolhimento das custas iniciais pela autora tenha sido providenciado de forma extemporânea, o indeferimento da petição inicial não se justificava, de modo que deveria o douto Julgador ter exercido o juízo de retratação nos autos, consoante lhe permite o artigo 331, do Código de Processo Civil – Observância dos princípios da celeridade, economia processual e efetividade do processo, além dos princípios da primazia da decisão de mérito, boa-fé objetiva e da cooperação (arts. 4.o, 5.o e 6.o, do CPC) - Homologação do acordo noticiado pelas partes que se faz necessária, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil - Apelação provida para esse fim.